Tribunal: TJDFT
Processo: 0719241-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA contra a decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por perdas e danos ajuizada por RODRIGO FERNANDES SILVA ANTONELLI, por meio da qual foi deferido o pedido de tutela cautelar do Agravado para o bloqueio via BACENJUD do valor de R$ R$ 7.310,00 (sete mil, trezentos e dez reais) na conta da Agravante, nos seguintes termos: Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c pedido de tutela de urgência movida por RODRIGO FERNANDES SILVA ANTONELLI em desfavor de IEX CÂMBIO (J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA) (1aRÉ), IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (2a RÉ), GRUPO LIDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO (3a RÉ), UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (4a RÉ) e B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO (5a RÉ), em que busca bloqueio da quantia aportada em contrato de encomenda de moeda estrangeira com as requeridas. Decido. Recebo a emenda ID 65985864. O atual Código de Processo Civil inovou no tema relativo à tutela cautelar, não em relação aos seus requisitos e conceito, mas quanto à forma procedimental. A cautelar não é mais uma ação autônoma dependente da ação principal, mas sim uma tutela preventiva formulada antecipadamente ou incidentalmente dentro do próprio processo principal. Os requisitos estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela antecipada porque seu objetivo é assegurar a pretensão, enquanto aquela já a realiza de pronto. Compulsando os autos, verifico que a petição apresenta a exposição da lide principal e seu fundamento, formulando pedido cautelar de bloqueio de valores. A parte requerente comprovou a encomenda de moeda estrangeira, conforme recibos juntados aos autos (ID 65856579), razão pela qual é legítimo o interesse na percepção da referida encomenda a ser retirada no dia 17/06/2020 ou, minimamente, a devolução do numerário aportado em moeda brasileira. Por outro lado, seja pela ocorrência policial registrada pelo autor, seja diante da demonstração de que muitos outros consumidores não chegaram a receber as encomendas prometidas, além de não ter reaberto as portas após autorização do governo distrital, há plausibilidade do pedido do requerente para se resguardar dos danos emergentes. Alie-se a isso a inexistência de transparência e a indiciária não observância do dever de informação da ora requerida, que, diante da impossibilidade de atendimento presencial, deveria disponibilizar canais de atendimento efetivos para contato dos consumidores. Assim, há, de modo semelhante ao já ocorrido em relação a outros consumidores, risco de que as requeridas não se predisponham a adimplir o contrato com o requerente e, diante de tal risco, para não incrementar os prospectivos prejuízos do requerente, a medida de bloqueio da quantia investida também se demonstra plausível. No mais, em se cuidando de relação de consumo, são responsáveis solidários os fornecedores participantes da cadeia de consumo. Havendo evidências de que 1a e 2a requeridas compartilham dos mesmos sócios e atuavam como correspondente da 4a e 5a requeridas, enquanto que a 3a requerida, ao que parece, recebia valores em nome da 5a ré (ID 66073154, pág. 2), justifica-se a inclusão no polo passivo e responsabilidade solidária sobre o contrato objeto dos autos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela cautelar para determinar o BLOQUEIO VIA BACENJUD da quantia R$ 7.310,00 nas contas das requeridas IEX CÂMBIO (J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA) (1aRÉ), IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (2a RÉ), GRUPO LIDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO (3a RÉ), UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (4a RÉ) e B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO (5a RÉ). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado n.35 da ENFAM). Ademais, o centro judiciário de solução consensual de conflitos deste eg. Tribunal de Justiça (CEJUSC), órgão ao qual faz referência o art. 165 do CPC como sendo o responsável pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, ainda não detém a estrutura necessária para suportar a realização de referidas audiências, da mesma forma que este Juízo também não a detém em razão da ausência de servidores qualificados para sua realização. Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Atente-se aos endereços fornecidos na qualificação e ID 65985864, pág. 25. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Expeça-se mandado de citação. Réu pessoa física: Caso a parte ré não seja encontrada no endereço indicado na inicial, promova-se a consulta ao Bacen, Renajud, Infoseg e Siel, para a obtenção do endereço atualizado. Expeça-se carta precatória, se necessário, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição, comprovando seu andamento nos autos, nos termos da Portaria Conjunta no 83 do Eg. TJDFT. Réu pessoa jurídica: Caso a parte ré não seja localizada no endereço indicado na inicial, promova-se a consulta aos sistemas disponibilizados pelo Eg. TJDFT, para a obtenção do endereço atualizado da parte e do seu representante legal. Realizadas as pesquisas, expeça-se aviso de recebimento para todos os novos endereços identificados. Expeça-se carta precatória, se necessário, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição, comprovando seu andamento nos autos, nos termos da Portaria Conjunta no 83 do Eg. TJDFT. Se as diligências restarem infrutíferas, a parte autora deverá ser intimada a requerer, no prazo de 5 dias, a citação por edital, sob pena de extinção do feito. Caso a parte manifeste-se pela citação editalícia, fica deferida a citação por edital, nos termos do artigo 256, inciso II, e §3o do CPC, com prazo de 20 dias. O edital deverá ser publicado, na forma do art. 257, II, do CPC, com a advertência de que será nomeado Curador Especial no caso de revelia. Advirto que as partes deverão, prestigiando o princípio da cooperação, apresentar os seguintes documentos e/ou requerimentos em sede de réplica e em sede de contestação: 1) Indicar o endereço eletrônico para o envio de informações e intimações processuais,conforme preconiza o art. 319, II, do CPC, devendo estar cientes de que: 1.1) A 9a Vara Cível de Brasília enviará informações e intimações processuais para os endereços eletrônicos fornecidos pelas partes; 1.2) A 9a Vara Cível de Brasília utilizará o e-mail 09vcivel.brasilia@tjdft.jus.br para o envio de informações e intimações processuais; 1.3) As dúvidas referentes à intimação deverão ser tratadas, exclusivamente, no Cartório 9a Vara Cível de Brasília; 1.4) Caso haja mudança de endereço de correio eletrônico, o novo endereço eletrônico deverá ser informado, de imediato, à 9a Vara Cível de Brasília, sob pena de que se repute a parte como intimada no endereço fornecido anteriormente; 1.5) Deverão atestar o recebimento do correio eletrônico de intimação pessoal enviado por este Juízo. Na ausência de tal comunicado, advirto que as partes serão reputadas como intimadas a partir do 5o dia útil do envio da correspondência eletrônica, contando-se os prazos processuais a partir de tal data; 1.6) O TJDFT, em nenhuma hipótese, solicita dados pessoais, bancários ou qualquer outro de caráter sigiloso, limitando-se o procedimento para a realização de atos de intimação pessoal; 2) Especificar as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão: 2.1) Comunico às partes que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis e dizer se pretendem a intimação da parte contrária para prestar depoimento pessoal. À Defensoria Pública, alerto que, caso pretenda a produção de prova oral, também deverá indicar testemunha em réplica ou em contestação, dispensando-se a intimação do Juízo posteriormente. BRASÍLIA, DF, 24 de junho de 2020 16:49:48. THAÍS ARAÚJO CORREIA Juíza de Direito Substituta Em suas razões recursais, a Agravante explica que, nos autos de origem, o Agravado alega que, utilizando-se dos serviços prestados pela IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (“IEX”), no dia 17 de janeiro de 2020, efetuou compra de moeda estrangeira de EUR 1.700,00 (Hum mil e setecentos euros), que seriam recebidos no dia 17/06/2020. Para tanto, o Agravado teria realizado a transferência bancária no valor de R$ 7.310,00 (sete mil, trezentos e dez reais), para a conta da empresa IEX (ID65856579). Todavia, o Agravado afirma que o contrato não foi cumprido, pois a moeda não lhe foi passada, razão pela qual ajuizou a ação e solicitou o arresto do valor referido valor. A agravante, B&amp;T Corretora, aduz que, apesar de não ter sido a beneficiária da transferência eletrônica bancária realizada pela parte autora, foi surpreendida pela decisão do juizo a quo que deferiu o bloqueio em suas contas, via BACENJUD, do montante de R$ 7.310,00 (sete mil, trezentos e dez reais). Sustenta, assim, que a decisão impugnada é absolutamente ilegal e abusiva, já que ignora ou desconsidera: (i) a ausência de risco ao resultado útil do processo para a concessão de tutela cautelar em face da B&amp;T Corretora; (ii) o descabimento da medida de arresto diante da ausência de título executivo; (iii) a ausência de requisitos atinentes à verificação, em cognição sumária, da responsabilidade civil (culpa, dolo e nexo de causalidade), antecipando dessa forma o mérito, antes mesmo da citação da parte; (iv) o fato de que a operação realizada pela parte autora com a IEX (compra de moeda estrangeira com entrega futura) é vedada pelo Banco Central do Brasil; (v) o fato de que o valor (ou moeda) penhorado(a) são essenciais à atividade da empresa recorrente e seus legítimos correspondentes cambiais, tratando-se, portanto, de bens impenhoráveis, na forma do art. 831, V, do CPC; e (vi) a ilegitimidade da empresa agravante. Pede, assim, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o desbloqueados os valores indisponibilizados em em suas contas. No mérito a confirmação da liminar. Preparo juntado aos autos, Id. 17152262. Decisão agravada acostada aos autos de origem no Id. 66177994. É o Relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do mesmo diploma legal dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que autorizam a antecipação da pretensão recursal. Esclareça, inicialmente, que, ao contrário do que sustenta a Agravante, o Código de Processo Civil, em seu artigo 300, permite a concessão de medida cautelar, no caso, arresto, no âmbito da ação de conhecimento, não se tratando de instituto exclusivo da execução. Assim, de acordo com art. 300 do CPC/2015, a medida cautelar está condicionada apenas à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão, podendo ser concedida inclusive antes da citação. No que toca a alegação de ilegitimidade passiva da Agravante, de igual forma, também não vislumbro verossimilhança, tendo em vista que o seu nome consta do documento de pag. 2 do Id. 66073154 dos autos de origem (comprovante de compra e venda de moeda estrangeira), o que indica evidencias de que a Agravante, 5a requerida, faz parte do mesmo grupo econômico das demais Rés. Assim, considerando que a relação travada entre as parte é de consumo e que, por essa razão, a responsabilidade civil é solidária, não há que se cogitar em ilegitimidade. A propósito, ressalto trecho da decisão agravada: “Havendo evidências de que 1a e 2a requeridas compartilham dos mesmos sócios e atuavam como correspondente da 4a e 5a requeridas, enquanto que a 3a requerida, ao que parece, recebia valores em nome da 5a ré (ID 66073154, pág. 2), justifica-se a inclusão no polo passivo e responsabilidade solidária sobre o contrato objeto dos autos”. Quanto ao direito vindicado pelo Agravado, rescisão contratual e indenização por perdas e danos, tenho que o requisito da probabilidade encontra-se presente, em face da mora das Rés no descumprimento do contrato. Ademais, para o fim de responsabilidade civil e reparação de danos em favor do consumidor vitimado, mostra-se irrelevante a alegação de que a operação realizada pela parte autora com a IEX (compra de moeda estrangeira com entrega futura) é vedada pelo Banco Central do Brasil. Em relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a meu ver, é maior em relação à parte Agravada do que a empresa Agravante, que atua no mercado mobiliário e possui capital de giro suficiente para manter sua atividade. Demais, a medida não é irreversível, pois o valor bloqueado encontra-se em conta judicial, justificando a manutenção da decisão agravado, ao menos até o final do julgamento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator